Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710545-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE SARAIVA NETO RECORRIDO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. DEMORA DECORRENTE DE MECANISMOS INERENTES AO REGULAR TRÂMITE JUDICIÁRIO. QUITAÇÃO DE PARCELA MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 – Apelação contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenação do réu ao pagamento dos valores devidos desde o inadimplemento da primeira taxa condominial até o trânsito em julgado da demanda, com exceção dos honorários contratuais e parcelas comprovadamente pagas desde o ajuizamento, acrescidos de juros e correção a contar dos respectivos vencimentos, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. 2 – A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a prescrição, em hipóteses como a dos autos, pressupõe a desídia da parte autora na prática de atos voltados à citação do réu, o que não foi demonstrado. 3 – O exame do processo revela que ele seguiu seu regular trâmite e que o autor atendeu aos comandos judiciais quando a ele dirigidos, com prontidão e zelo, sendo inadequado o reconhecimento da prescrição em razão da demora inerente ao regular trâmite processual. 4 – Impossível reconhecer o adimplemento de determinada parcela da dívida condominial ante a ausência de provas de sua quitação. 5 – Como consequência da procedência parcial dos pedidos formulados pela parte autora, procede-se à manutenção da distribuição do ônus da sucumbência, majorando-os em 2% na instância recursal. 6 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 940 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/GO 27.024. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 940 do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/GO 27.024, em relação à parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030